Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-20.2023.8.11.0095
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000497-20.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISABEL FRATA DA ROCHA - CPF: 028.936.809-09 (APELANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (APELADO), OSMAR RODRIGUES ROCHA NETO - CPF: 117.021.117-84 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO), SAMARA MAGALHAES KHOURY - CPF: 958.158.302-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 4.236,00 e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O recurso busca a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 e dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) a possibilidade de majoração do percentual de honorários sucumbenciais arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar critérios compensatórios e pedagógicos, resguardando-se a proporcionalidade frente à gravidade dos danos e à capacidade financeira das partes. No caso concreto, inexistem elementos probatórios que justifiquem a majoração do quantum fixado pelo juízo de origem, o qual se mostra adequado à extensão dos transtornos relatados.

4. O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico (CC/2002, art. 884), e o aumento excessivo da indenização poderia configurar tal situação, considerando a condição financeira da apelante, beneficiária da justiça gratuita.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o percentual fixado pelo juízo
a quo
está em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, tendo sido estabelecido de forma equitativa em face da natureza da demanda, do trabalho desempenhado pelo patrono e do tempo exigido no trâmite processual. Não há elementos que justifiquem a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser fixado de forma proporcional aos transtornos experimentados e à capacidade financeira das partes, sendo vedada sua majoração em casos onde o valor arbitrado já atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A fixação de honorários sucumbenciais deve considerar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo descabida sua majoração quando ajustada ao trabalho realizado e à complexidade da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 884; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.715.798, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Isabel Frata da Rocha
em face da sentença de ID 220438137 que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação ajuizada pela Apelante em desfavor do
Banco do Brasil e Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

A sentença declarou inexigíveis os descontos realizados em conta bancária da Autora/Apelante entre 01/01/2022 a 03/03/2023, relativos aos débitos decorrentes de compras no aplicativo Ifood, e condenou a instituição financeira Requerida/Apelada à devolução dos valores na forma dobrada, além do pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.236,00 (quatro mil e duzentos e trinta e seis reais) e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, a Apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais não compensa os abalos emocionais e psicológicos sofridos, pois foi vítima de cartão clonado por período superior há 14 (quatorze) meses e exposta a compras que totalizaram a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Alega que “
o período em que as transações fraudulentas foram realizadas foi contemporâneo ao período mais difícil da vida da recorrente: um tratamento de tumor cerebral, o que lhe impedia de acompanhar assiduamente sua conta corrente enquanto suas economias eram retiradas pouco a pouco por golpistas
” – sic.

Aponta que o valor fixado não repara o dano sofrido e nem possui caráter pedagógico e punitivo, a fim de evitar reiteração de condutas danosas.

Ressalta que a instituição financeira reportou lucro recorde em 2023 e que o valor pretendido não caracterizará seu enriquecimento ilícito.

Afirma que o valor fixado se revela desproporcional aos danos causados pela conduta ilícita do Apelado.

Assim, requer a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pretende também a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a fim de melhor remunerar os serviços prestados.

Sem contrarrazões (ID 220438144).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais e no percentual dos honorários sucumbenciais.

A sentença arbitrou o
quantum
indenizatório em R$ 4.236,00 (quatro mil e duzentos e trinta e seis reais) e o Apelante pugna pela majoração para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo
a quo
assim consignou no julgado:

“(...)Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social.

Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico).

Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo):

Ø Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas ou jurídicas);

Ø Relação anterior entre os envolvidos;

Ø Histórico de condutas assemelhadas (critério pedagógico);

Ø Valores específicos (evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por exemplo);

Ø Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo).

Do que se estruturou, tem-se a discussão entre pessoa física e pessoa jurídica que MATINHAM relação frequente (valoração negativa para a requerida), NÃO HÁ comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração positiva para a requerida), inexistindo comprovação de outros problemas semelhantes (valoração positiva para a requerida).

Por isso, partindo de parâmetro conhecido (salário mínimo), fixa-se o valor de indenização em R$4.236,00. (...)” – sic.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, “
NÃO HÁ comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração positiva para a requerida)
” – sic.

Assim, o simples fato da pessoa ser idosa e a demora na suspensão dos descontos, por si só, não são hábeis para majorar a indenização pretendida.

Além disso, em que pese os transtornos causados, é incontroverso nos autos que a Apelante não é uma pessoa com grande capacidade financeira, tanto que é beneficiária da justiça gratuita, de maneira que a fixação da indenização no montante pretendido (R$ 20.000,00) pode caracterizar o enriquecimento ilícito da vítima.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Registra-se que em caso semelhante esta Colenda Câmara aplicou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL
– ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma. Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos. Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancário do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.
Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
(N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Logo, inviável a majoração do
quantum
indenizatório.

De igual forma, não vislumbro a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sobretudo ao sopesar a natureza da demanda, o trabalho desempenhado pelo causídico e o tempo exigido.

Como se observa dos autos, a ação tramita desde o ano de 2023, não houve interposição de recurso, tampouco a produção de provas, seja em audiência ou pericial.

Dessa forma, o percentual dos honorários advocatícios arbitrado na sentença se revela adequado e em consonância com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo descabida a majoração pretendida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024